Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PENHORA. ART. 835 DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL OBEDECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese foi determinada a penhora, na fase de cumprimento da sentença, de bem imóvel pertencente à devedora.

2. O art. 835 do CPC estabelece haver ordem preferencial de bens penhoráveis. 2.1. Nesse contexto, ainda que se entenda pela necessidade de observância estrita da ordem fixada, verifica-se que as diligências promovidas pelo credor e as ordens emitidas pelo Juízo singular estão em harmonia com o mencionado dispositivo legal.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.